Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012530-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Fiança]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), DILSON DURAES - CPF: 020.296.438-82 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 304, 311 E 180, DO CP – PRETENSÃO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – FALTA DE RECURSOS PARA O ADIMPLEMENTO DO VALOR ESTABELECIDO – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA FIANÇA PARA 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS AUTORIZADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a falta de recursos do paciente para o adimplemento do valor estabelecido na fiança de R$ 20,000,00 (vinte mil reais), o que impedia seu retorno à liberdade, legítima a solução de redução do valor para 03 (três) salários mínimos, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Dilson Duraes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3 de julho de 2021, por ter supostamente cometido o crime tipificado nos arts. 304, 311 e 180, do CP.

Aduz que na audiência de custódia, realizada em 14 de julho de 2021, a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao beneficiário mediante ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ao recolhimento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Asseverou que, em que pese, tenha o paciente informado que recebe como renda mensal em média R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se trata de seu rendimento líquido pessoal, uma vez que possui despesas com funcionários, encargos trabalhistas e manutenção de ferramentas de trabalho, ademais, o acusado possui família constituída, com esposa e filhos menores de idade, que dependem do mesmo para o sustento.

Declarou que é desumano determinar esse valor a título de fiança, principalmente em razão do momento e que vivemos de incertezas e dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da Covid-19.

Expôs que a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar quando a situação econômica do réu assim não a recomenda.

Assim, pleiteia a redução da quantia a título de fiança, e assim, após o recolhimento do valor, a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 94420955)

A liminar foi concedida, determinando a redução do valor arbitrado de fiança para 03 (três) salários mínimos, assim como, pedido informações (Id. 94855996). Informações juntadas (Id. 95869452).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 97565477)

Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes dispostos no art. 304, art. 311 e art. 180, todos do CP. Concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança imposta no valor de R$ 20.000,00, cumulada com outras medidas cautelares alternativas à prisão. Defesa pretende a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a redução do valor arbitrado a título de fiança, ao passo que estipulado em patamar superior a totalidade da renda mensal do custodiado. Prejudicialidade do autossustento. Paciente com filhos menores. Liminar concedida. Fiança reduzida para 03 (três) salários-mínimos.
ACOLHIMENTO
. Viabilidade da redução do valor inicialmente arbitrado. Paciente permaneceu segregado até a posterior deliberação deste E. TJMT em sede de liminar. Desproporcionalidade da medida de contracautela. Parecer pela
CONCESSÃO
da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Dilson Duraes
,
contra ato emanado pelo juízo da
Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto do Araguaia/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 94855996)

“(...) Requer o impetrante a redução do valor arbitrado na fiança do paciente de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 01 (um) ou 03 (três) salários mínimos
.

Vejamos a decisão proferida pela autoridade coatora: (Id. 94420958 – pág. 86/89).

“Vistos.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de DILSON DURÃES pelo cometimento, em tese, dos delitos dispostos nos artigos 180, 304 e 311 do Código Penal.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado em face dos suspeitos.

Nesse passo, tenho que não prospera a tese de relaxamento da prisão, pois os elementos acostados aos autos sugerem, a princípio, a materialidade do fato, bem como os indícios suficientes de autoria, sendo o estado de flagrância extraído da própria apresentação, aos agentes públicos, de documentos em tese falsos, além da posse do veículo supostamente receptado pelo suspeito, onde o veículo apresenta alterações de sinais de identificação. Tais circunstâncias corroboram a autuação de flagrante nos tipos penais apontados nos autos (arts. 180, 304 e 311 do CP), não havendo falar em ilegalidade da prisão, que, portanto, não deve ser relaxada.

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Analisando os autos, verifico, nessa fase de cognição superficial, que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, indicadas ao final, mostra-se necessária e adequada para o suspeito, não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal”.

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Assim, afigura-se presente o fumus commissi delicti, no que tange à imputação dos delitos.

Nada obstante, não vislumbro na espécie a incidência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva do autuado.

Com efeito, no caso em exame, em que pese a reprovabilidade dos fatos aludidos nos autos, verifica-se que não se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça, pelo que se afigura desarrazoada e desproporcional a imposição da custódia cautelar. Ademais disso, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT (www.tjmt.jus.br) foi possível observar que o agente não possui maus antecedentes.

Outrossim, não há nos autos indícios que o autuado trará risco ao andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade, circunstância que, aliada ao fato de que possui endereço certo, que conduz à conclusão, até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos processuais ou à aplicação da lei penal.

No mais, tem-se que os crimes em tela, não estão entre aqueles que cuja repercussão incide negativamente sobre a ordem financeira, o mercado de ações ou a credibilidade das instituições financeiras.

Nesse cenário, no caso em tela, deve prevalecer a regra, ou seja, a liberdade do autuado, pois não incide qualquer das hipóteses autorizadas da aplicação da medida excepcional da prisão preventiva.

Nada obstante, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERADE PROVISÓRIA ao autuado DILSON DURÃES Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal:

I - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

II - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

III - Proibição de mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo (CPP, inciso I, do art. 319);

IV – Recolhimento domiciliar das 20h às 06h, de segunda a sexta-feira e durante todo o período nos finais de semana, ressalvadas as saídas por motivo de trabalho ou de saúde (CPP, inciso V, do art. 319), o que deverá ser comprovado pelo suspeito;

V - Pagamento de FIANÇA no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, tendo em conta a natureza das infrações penais, bem como as condições pessoais do suspeito relativas ao perfil econômico e financeiro (art. 326, CPP).

Considerando que o suspeito reside na cidade de Rondonópolis-MT, DEPREQUE-SE a fiscalização das condições dispostas no item I, II e IV e para aquela comarca.

Consigno ainda que, o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autuado (artigo 282, § 4o, do CPP).

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os autuados, após o pagamento da fiança, ser colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

No mais, DETERMINO a autoridade policial que promova a juntada do exame de corpo de delito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Após a providência e a distribuição regular do respectivo caderno policial, TRASLADE-SE cópia desta decisão ao mesmo, e ARQUIVE-SE o presente com as baixas e anotações de estilo”.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

A fiança, assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória, contudo, mediante ao pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No vertente, a fiança estipulada obsta a liberdade do beneficiário, devido ao alto valor que deverá despender para sua soltura, em flagrante contrariedade a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, exposado no inciso III do artigo 1o da Carta Política – dignidade da pessoa humana –. Esta situação é tratada na lei processual penal em seu artigo 350, in verbis:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Se o paciente através de sua declaração na Delegacia (Id. 94420958 – pág. 16/19) demonstra, aferir, mensalmente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), através do ofício de proprietário da Empresa Força Nova Construções, teria ele que, trabalhar sem despender um centavo a outro fim, para realizar o pagamento da fiança.

O cumprimento desta obrigação poderá, também, infligir nefastos efeitos na economia familiar do beneficiário, caso seja mantido tal valor.

Logo, caracterizado resta o constrangimento ilegal com o arbitramento de fiança que obsta o livramento provisório do paciente ante ao valor exorbitante estipulado.

Diante do exposto,
concedo a liminar
vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente
Dilson Duraes
, afim de conceder a liberdade provisória mediante ao pagamento de fiança, todavia, altero o valor arbitrado para 03 (três) salários mínimos e mantendo as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juiz a quo.

Após o recolhimento do valor, expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Advertindo, por derradeiro, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, na dicção do parágrafo único do art.350 e artigo 282, §4o, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.

Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado”.

Ao prestar as informações, o Magistrado
a quo
, assim consignou: (Id. 95869452)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Tendo recebido em 20/07/2021 às 15:34horas, o pedido de informações relativas ao Habeas Corpus no 1012530-07.2021.8.11.0000, em que figura como paciente DILSON DURÃES, apraz-me prestá-las a Vossa Excelência, aduzindo o que segue:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante, no dia 13/07/2021 de DILSON DURÃES pelo cometimento, em tese, dos delitos dispostos nos artigos 180, 304 e 311 do Código Penal.

No dia 14/07/2021 acostou aos autos manifestação ministerial requerendo a arbitração de fiança cumulada com medidas diversas da prisão.

Também no dia 14/07/2021, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante do suspeito e concedido a liberdade provisória mediante arbitramento de fiança com a aplicação de algumas medidas cautelares, nos seguintes termo: ‘’

(...)

No dia 20/07/2021, acostou aos autos certidão informando a impetração de Habeas Corpus no 1012530-07.2021.8.11.0000 o qual concedeu a liminar pleiteada pela defesa e alterou o valor arbitrada para 03 (três) salários minímos, bem como solicitando informações deste juízo.

Em seguida, também no dia 20/07/2021 adveio manifestação da defesa informando a juntada do comprovante de recolhimento de fiança e pugnando pela expedição de alvará de soltura.

Após, ainda na data supramencionada foi determinado por este juízo o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e em seguida foi expedido o alvará de soltura do acusado.

Por fim, registro que o presente feito aguarda a juntada de exame de corpo de delito pela autoridade policial.

Ao ensejo, apresento-lhe os sinceros votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários”.

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter o valor da fiança em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, devendo, portanto, ser reduzida para 03 (três) salários mínimos.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
para,
conceder a ordem
em definitivo ao paciente
Dilson Duraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021